Tribunal: TJES
Processo: 0011934-89.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011934-89.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: ITAMAR AMORIM DE SOUZA ME e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
SENTENÇA TERMINATIVA
.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SER INFERIOR AO PARÂMETRO LEGAL
.
LEI MUNICIPAL Nº 6.050/2013. VEDADA A EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 452.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior ao parâmetro estabelecido em lei municipal como valor mínimo para cobrança de crédito fiscal.

2
)
O Juízo de 1º grau incorreu em manifesta violação ao entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 452, no sentido de que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Conquanto o enunciado sumular faça menção ao Fisco federal, nada obsta sua aplicação, por analogia, também às legislações estaduais e municipais que estabeleçam dispensa de ajuizamento de execução fiscal.

3
)
Trata-se de mera faculdade conferida à Administração, não se podendo extrair de seu comando normativo a virtualidade de extinguir a obrigação, nem de autorizar o juiz a, sem o consentimento do credor, indeferir a demanda executória. Logo, é vedado ao Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob fundamento de baixo valor.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pela Desembargadora Relatora, se trata de
a
pelação cível
interposta pelo
Município de
Colatina

no intuito de reformar a sentença de fls. 86/88, proferida pelo d. Juízo da Vara
da Fazenda Pública
Municipal
de Colatina
, que, nos autos de
execução fiscal
movida em face de
Itamar Amorim de Souza ME
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por verificar que o valor atribuído à causa é inferior ao parâmetro legal.

Em suas razões recursais (fls. 91/96), a Municipalidade apelante afirma que
(i)
a legislação municipal não estabelece valor mínimo que impossibilite a cobrança judicial, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir;
(ii)
a cobrança do crédito tributário constitui atividade vinculada e obrigatória, tratando-se de direito indisponível;
(iii)
negar-lhe a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor viola o direito de acesso à justiça, consoante já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, aduz que
(i
v
)
é dispensada do pagamento de custas, por força do art. 39 da lei nº 6.830/80.

Em seu voto, a eminente Relatora, Desª.
Debora Maria Ambos Correa da Silva
, conheceu e negou provimento ao recurso.

Todavia, rogando as devidas vênias à ilustre Relatora, analisando os autos cheguei a conclusão distinta. Explico.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Colatina, em agosto de 2015, para cobrança de débitos tributários no valor histórico de R$ 1.887,73 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), conforme consta nas Certidões de Dívida Ativa de fls. 06/21.

Acontece que o art. 4º da lei municipal nº 6.050/2013 estabelece que “
f
ica
fixado o valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 80 (oitenta) Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina (UPFMC), em consonância com o inciso II, §3º do art. 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
”
.

Assim, com suporte em tal dispositivo, e considerando que essa era a lei vigente no momento do ajuizamento da ação, a Instância Primeva, de ofício, extinguiu a execução fiscal na forma do art. 485, VI, do CPC/15.

Todavia, não há como ignorar o equívoco cometido pela Instância Primeva ao extinguir o processo executivo desta maneira.

Isso porque, ao assim fazê-lo, o Juízo de 1º grau incorreu em manifesta violação ao entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 452, no sentido de que “
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Conquanto o enunciado sumular faça menção ao Fisco federal, nada obsta sua aplicação, por analogia, também às legislações estaduais e municipais que estabeleçam dispensa de ajuizamento de execução fiscal. Isso porque se trata de mera faculdade conferida à Administração, “
não se podendo extrair de seu comando normativo a virtualidade de extinguir a obrigação, nem de autorizar o juiz a, sem o consentimento do credor, indeferir a demanda executória
” (REsp n. 1.218.852/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 8/2/2011). Bem por isso, “
é
vedado ao Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob fundamento de baixo valor
” (AgInt no REsp n. 1.882.640/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

De toda sorte, ainda que essa c. Câmara Cível entenda pela possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal sob o fundamento de baixo valor, entendo que ao menos o capítulo decisório que condenou o exequente ao pagamento das custas processuais deve ser reformado.

Isso porque a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais, a meu ver, viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual (STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

À luz do exposto, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias à eminente Relatora,
divirjo
da solução proposta em seu voto, a fim de
conhecer
e
dar
provimento
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Caso não seja esse o entendimento a prevalecer nesse c. Órgão colegiado, na hipótese de ser mantida a sentença terminativa, peço vênias para também divergir em relação capítulo decisório que condenou a Municipalidade ao pagamento das custas processuais, de modo a dar parcial provimento ao recurso tão somente para extirpar tal condenação.

É como voto
.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011934-89.2015.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADOS: ITAMAR AMORIM DE SOUZA ME e ITAMAR AMORIM DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia em apreço cinge-se em aferir o acerto do Magistrado singular ao extinguir a Execução Fiscal, por ausência de interesse, ao fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior ao estabelecido na Lei nº 6.050/2013 do Município de Colatina.

Ao proferir o voto de r
elatoria, a Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva negou provimento à Apelação Cível por entender, em suma, “
que o indeferimento da petição inicial com a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
[ou]
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial
”, como ocorre no caso em tela.

Inaugurando a divergência, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira manifestou-se por dar provimento ao recurso, a fim de anular o ato judicial recorrido, uma vez que a dispensa de ajuizamento de execução fiscal na hipótese em discussão se trata de mera faculdade conferida à Administração, “
não se podendo extrair de seu comando normativo a virtualidade de extinguir a obrigação, nem de autorizar o juiz a, sem o consentimento do credor, indeferir a demanda executória
”
(REsp n. 1.218.852/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 8/2/2011)
”.

Vieram os autos conclusos ao meu gabinete e, em consonância com o que tenho decidido em situações análogas, inclusive recentemente, quando do julgamento da Apelação Cível nº 0000066-17.2015.8.08.0014, também interposta pelo Município de Colatina – e provida, à unanimidade, por este Colegiado –, adoto o posicionamento encampado pela Desembargadora Eliana, haja vista que a Lei Municipal nº 6.050/13 não proibia o ajuizamento de demanda executiva fisca
l
com valor inferior ao mínimo nela previsto, apenas autorizava, no interesse e sob o critério da Administração, a dispensa de cobrança de quantias de baixo valor.

Cumpre mencionar, por fim, que não merece prosperar a divergência suscitada pela Desembargadora Eliana, no ponto em que sugere que, “
na hipótese de ser mantida a sentença terminativa,
[...]
diverg
[e]
em relação capítulo decisório que condenou a Municipalidade ao pagamento das custas processuais, de modo a dar parcial provimento ao recurso tão somente para extirpar tal condenação
”, uma vez que tal posicionamento já fora adotado no voto de Relatoria, no qual foi dado parcial provimento ao Apelo “
tão somente para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais
”.

Assim, com a mais respeitosa vênia à Relatora,
acompanho o voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no sentido de
conhecer e dar provimento ao

recurso
.

É como voto.

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
com vistas reforma da sentença (ID nº 4160069, p. 99-103 do arquivo digital), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, JECRIM e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de

ITAMAR AMORIM DE SOUZA ME

e

ITAMAR AMORIM DE SOUZA
, julgou extinta a ação, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, assentando que o valor exequendo seria inferior àquele previsto na Lei Municipal nº 6.050/2013.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
afirma, em síntese, que:
(i)
a Lei Municipal nº 6.050/2013 teria sido revogada em 10/12/2015 por meio da publicação da Lei Municipal nº 6.262/2015;
(ii)
apesar da Lei Municipal nº 6.050/2013 ter fixado um valor mínimo para fins de cobrança judicial no montante de 80 UPFMC (ou R$ 7.355,20 à época da publicação da citada lei), o legislador não fixou valor mínimo que impossibilite a cobrança na via judicial, sendo incabível a extinção do processo por ausência de interesse de agir;
(iii)
a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, na forma do art. 141, do CTN;

Sem contrarrazões da parte apelada, sendo desnecessária a intimação do réu para apresentação de contrarrazões, tendo em vista que não foi efetivada a relação processual na origem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Inicialmente destaco que o interesse processual não remanesce no resultado econômico do processo, mas sim na necessidade de recurso ao Judiciário para obtenção de uma utilidade que de outro modo não seria possível de ser alcançada.

Nos termos do art. 1º da LEF, a satisfação compulsória dos créditos fiscais dá-se forçosamente pela via judicial, o que, por si só, configura o interesse processual dos entes políticos e respectivas autarquias no ajuizamento de demandas executivas.

Não obstante, o art. 2, §1º da LEF prevê as dívidas ativas fazendárias como qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.

A princípio, o importe da dívida é de todo irrelevante para efeito de inscrição e execução do crédito, pois não cabe ao Judiciário estabelecer restrições a esse respeito, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Cumpre ainda consignar que, nos termos do art. 141, do Código Tributário Nacional (CTN) regularmente lançado é indisponível, ao passo que a remissão deste depende de lei expressa do próprio ente tributante, conforme previsão dos arts. 150, §6º, da Constituição Federal e 172 do CTN.

Entretanto, no âmbito do Município de Colatina, ao tempo em que a ação foi ajuizada, havia norma positivada nesse sentido, a saber, a Lei Municipal nº 6.050/2013 mencionada na sentença, a qual fixou um valor mínimo para as ações de execução fiscal de débitos inscritos na dívida ativa municipal no montante de R$ 7.355,20 (80 UPFMC).

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que o indeferimento da petição inicial com a extinção da ação de execução fiscal é legítima se haver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica.
2."A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008
) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que"o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'"(fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos). 4. Recurso especial provido. (STJ Resp 1223032/PE, T2 SUGUNDA TURMA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2011)

Desse modo, não significa que o credor não poderá cobrar seu crédito tributário, mas sim por meio de procedimento administrativo e não judicial quando os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal forem inferiores ao estabelecido na Lei Municipal.

Em relação ao direito, segundo o princípio da indisponibilidade do interesse público, que orienta o regime jurídico da Administração Pública, entendo que, de fato, o Administrador não pode dispor livremente do interesse público, posto que, enquanto agente público, não representa os seus interesses próprios, mas os dos cidadãos administrados. Deve, assim, agir em conformidade com os limites impostos pela

lei
, atendendo, também, ao princípio da legalidade.

Correta, portanto, a decisão, pois o valor do débito exequendo é inferior ao patamar estabelecido pela norma em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE RIO BONITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR VALOR INFERIOR AO PISO PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DISCRICIONÁRIA DO ENTE FEDERATIVO DA CONVENIÊNCIA DE NÃO AJUIZAR EXECUÇÕES DE DÉBITOS BAIXOS. A controvérsia recursal se restringe sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal de valor inferior ao piso estipulado no Código Tributário Municipal para cobrança judicial de débitos. De fato, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário arbitrar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, conforme Recurso Extraordinário Representativo nº. 591033 / SP (tema nº. 109). Igualmente, o enunciado de súmula nº 452 do STJ, que apesar de se referir à Administração Federal, aplica-se a todos os entes federativos: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. Todavia, o descabimento de estipular valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é vedada ao Poder Judiciário, pois se trata de matéria insindicável de cada ente federativo. Nesse sentido, cabe ao Poder Público de cada Fazenda Pública a decisão discricionária do custo benefício de ajuizar execuções de valores baixos. No Município de Rio Bonito, o Código Tributário Municipal prevê que os débitos de até 500 UFIRS-RB serão cobrados apenas extrajudicialmente, conforme art. 529, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 1.168/2003: Os créditos tributários e não tributários inferiores a 500 (quinhentas) UFIRS-RB não serão ajuizados, devendo a Procuradoria Geral do Município buscar meios extrajudiciais para sua cobrança. Logo, o Município exerceu seu poder discricionário de prever um valor de piso para ajuizamento de execuções fiscais para cobrança das dívidas, cabendo à Procuradoria cobrar extrajudicialmente os débitos inferiores.
Ao contrário do que alega o apelante, não há margem para interpretação de possibilidade de execução judicial pela inviabilidade da cobrança administrativa, pois o texto legal é claro ao vedar a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal.
Outrossim, não se verifica inconstitucionalidade por vício de competência, porquanto não se trata de Direito Processual Civil, de competência privativa da União, mas de Direito Tributário, cuja competência é concorrente entre cada ente federativo. Desse modo, correta a sentença de extinção da execução, em razão de ser inferior ao piso previsto no próprio Código Tributário Municipal. Jurisprudência pacífica deste TJERJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00217124420168190046, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – LEI QUE ESTABELECE O VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO ALCANÇA O MÍNIMO LEGAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO. 1- No caso o crédito fiscal é inferior ao estabelecido pela Lei Municipal nº 08, de 26/11/2010 – não há falar em renuncia fiscal mas a modificação do modus operandi da cobrança para ser admitida por meio de procedimento administrativo. Certidões de divida ativa em valores superiores cabível a ação executiva judicial. 2- Sentença de indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução de mérito confirmada. 3- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. 2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese. 3
. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna. 4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, um vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração. 5. Recurso especial desprovido.
(STJ Resp 999639/PR, T1 PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/06/2008). (TJ-MS - AC: 08008824820178120025 MS 0800882-48.2017.8.12.0025, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO CRÉDITO. DECRETO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO INCONTINENTI. ARQUIVAMENTO DO FEITO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Cabe ao administrador tributário local definir o valor mínimo do crédito para fins de propositura da ação de execução fiscal. 2. O Decreto municipal que majorou o valor mínimo para a propositura de ação de execução fiscal tem natureza processual e aplicação incontinenti.
3. Portanto, correta a determinação para que seja o feito arquivado sem baixa na distribuição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantido o arquivamento dos autos da ação de execução fiscal. (TJ-MG - AI: 10056120270972001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 29/01/2015, Data de Publicação: 04/02/2015)

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ARACAJU – VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - PREVISÃO LEGAL - LEI MUNICIPAL Nº 3.809/2009 – ALTERAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 5.202/2019, QUE ELEVA O PATAMAR DO VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – NÃO APLICAÇÃO – TEMPUS REGIT ACTUM - EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
. I – Admite-se a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do valor irrisório do crédito tributário, desde que haja previsão legal específica do ente público tributante;
II – No âmbito do Município de Aracaju, cumpre observar que há dispositivo legal específico, no caso, 1º e 3º da Lei Municipal nº 3.809/2009; III – A Lei Municipal nº 5.202/2019, que altera a Lei nº 3.809/2009, elavando o valor a ser considerado como “valor irrisório” para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) entrou em vigor em 10 de junho de 2019 e, com base no princípio do “tempus regit actum”, as inovações trazidas por esta Lei somente poderão ser aplicadas às execuções fiscais propostas após o início de entrada em vigor desta Lei, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito disposto no art. 5º, XXXVI da CF; IV - In casu, considerando que a ação foi promovida em janeiro de 2019, deve ser aplicado a Lei Municipal nº 3.809/2009, que previa o valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a execução fiscal, devendo feito prosseguir regularmente, vez que o valor da dívida, quando do seu ajuizamento, já ultrapassava esse valor; V – Recurso provido. (Apelação Cível nº 201900726535 nº único0001309-22.2019.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 15/10/2019) (TJ-SE - AC: 00013092220198250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 15/10/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Destaco ainda julgados de outros Tribunais Pátrios que afastaram a extinção sem resolução do mérito na hipótese de
inexistência de previsão legal na legislação local prevendo valor mínimo (ao contrário do que ocorre no caso em tela):

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - INOCORRÊNCIA - INTERESSE DE AGIR - PRESENTE - PROVIMENTO DO RECURSO.
Inexistindo previsão legal
, seja na Lei 6.830/80, seja em norma municipal, que fixe valor mínimo de alçada para o ajuizamento das Execuções Fiscais, em patamar que alcance o montante do crédito em apreço, torna-se incabível, a princípio, a interferência do Poder Judiciário com o fito de extinguir a ação com base na ausência de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 50004677620208130155, Relator: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/08/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DESCABIMENTO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR IRRISÓRIO -
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DO ENTE FEDERATIVO PARA TANTO
- UTILIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 9.386/2012 QUE MODIFICOU O ARTIGO 1º, CAPUT, DA LEI Nº 8.536/2009, PARA AUMENTAR O VALOR MÍNIMO PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO,
POIS A LEI Nº 9.386/2012 NÃO ESTAVA EM VIGOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
- PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
- APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTIGA DA LEI Nº 8.536/2009 AO CASO EM COMENTO - PELO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO, À ÉPOCA, HÁ SIM CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA ANULADA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - APELO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - AC - 1235359-2 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Cláudio de Andrade - Unânime - J. 02.09.2014) (TJ-PR - APL: 12353592 PR 1235359-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Cláudio de Andrade, Data de Julgamento: 02/09/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1409 09/09/2014)

No âmbito deste Sodalício, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

"Contudo, considerando que a presente Demanda fora proposta em 22.11.2011, certo é que o dispositivo legal aplicável ao caso em comento é aquele anterior às alterações conferidas pela Lei nº 3.441/2014. Nesse viés,
não há que se falar em extinção do feito por ausência de interesse, uma vez que o montante da presente Execução Fiscal, qual seja, R$ 479,81 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), está acima do piso mínimo estipulado pela Lei Municipal nº 3.863/2009"
(TJ-ES - APL: 00133759620118080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2018)

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em seu voto preferido no julgamento da Apelação nº 0013375-96.2011.8.08.0030 apenas reformou a sentença naqueles autos porque o valor estava "acima do piso mínimo"
estipulado pela Lei Municipal.

Outrossim, entendo que eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo. Conforme ressaltado pelo Juiz
a quo:

“O dispositivo da Lei é extremamente claro, não havendo lacunas a serem preenchidas com base na discricionariedade. A norma efetivamente proibiu a propositura de Execução Fiscal em valor inferior ao que nela foi fixado como mínimo e, ao mesmo tempo, criou meios para a cobrança extrajudicial, administrativamente ou mediante protesto.

Por força dessa Lei, a Fazenda Municipal não possuía, ao tempo da propositura desta ação, interesse processual para o seu ajuizamento, já que o valor da causa era inferior ao estabelecido pela Lei nº 6.050/2013, então vigente.

Além disso, o ente Municipal pode cobrar seus créditos extrajudicialmente, sendo inviável a cobrança judicial que, via de regra, gera gastos e consome mais tempo.

Inclusive, forçoso o reconhecimento de que há um número excessivo de execuções fiscais em trâmite nesta Vara, causando um abarrotamento do Poder Judiciário e travando a atuação ágil deste órgão sem trazer resultados significativos para a Administração Municipal, a qual certamente encontrará maior eficiência e com custos infinitamente menores, via cobrança mediante protesto, acaso não obtenha êxito na esfera (antecedente - §§3º do art. 1º) administrativa.

Não se pode afirmar que a escolha do meio de cobrança (judicial ou extrajudicial) seja condicionada ao puro arbítrio da Fazenda Pública Municipal, já que a Lei Municipal estabaleceu expressamente um valor mínimo para o ingresso de demandas judiciais, sendo, portanto, descabida a alegação de que o Ente Municipal devia aferir a real necessidade de judicialização ou não da cobrança.

Ao tempo em que autorizou ao executivo estabelecer procedimento administrativo de cobrança, a referida Lei Municipal determinou em seu art. 1º, §3º, que o protesto só seria adotado após esgotados todos os meios administrativos necessários à sua cobrança. Ou seja, antes de qualquer medida mais gravosa – e entendo que isso deva se aplicar também aos casos de propositura da Execução Fiscal – o Município está obrigado a adotar procedimento administrativo de cobrança, sem o qual, ou não esgotado, não está autorizado a protestar, como também não poderá executar, diante da inexistência do interesse processual (utilidade/necessidade pela ausência de pretensão resistida – regra básica de Direito Processual).

Portanto, não se justifica, sob o ponto de vista jurídico (ausência de interesse processual) e fiscal (custos + arrecadação de receitas tributárias), manter esta ação em curso. Até porque ela sequer devia ter sido ajuizada, diante da norma Municipal que regula o tema, mas que foi descumprida, causando a ilegalidade da ação.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência transcrita à fl. 84 não é compatível com o caso destes autos, já que aquela trata de hipótese em que a ação foi ajuizada na vigência de uma lei e após foi promulgada outra (lei posterior), estipulando valor mínimo superior, devendo ser aplicada a lei vigente no momento do ajuizamento da ação.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada no dia 27/08/2015, ou seja, durante a vigência da lei nº 6.050/2013, que deve ser integralmente aplicada, em relação ao período no qual vigorou”
- destaquei

Portanto, não há ensejo à reforma da sentença e ao acolhimento da irresignação recursal fazendária em relação à extinção do feito sem resolução meritória.

Entretanto, no que tange à condenação em custas processuais, entendo que merece prosperar a irresignação, de modo a afastar tal condenação.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) - submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73 –, pacificou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária:

Nessa perspectiva, convém esclarecer, ainda, que embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.